Tribunal: TCU
Processo: 021.817/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 2300372024, modalidade Pregão (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE VIDEOMONITORAMENTO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E OPERAÇÃO TÉCNICA INTEGRADA PARA O POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL)

Inteiro teor:
Acórdão 8606/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 23/0037-PG, sob a responsabilidade do Polo Socioambiental Sesc Pantanal, vinculado à Administração Nacional do Serviço Social do Comércio (Sesc/AN), sem divulgação do valor estimado, objetivando serviços de implantação, operação e manutenção de solução integrada de videomonitoramento, com fornecimento de equipamentos e operação técnica integrada para o Polo Socioambiental Sesc Pantanal, em suas quatro unidades no município de Poconé/MT (peça 4, p. 1; peça 15, p. 91). Considerando que a representante alegou, em suma, que: i) o atestado de capacidade técnica apresentado pela licitante Arcade não descreve as "as atividades de serviço de videomonitoramento pelo período de 12 meses", conforme exigido no edital; ii) houve exigência indevida, para fins de habilitação, de prova de quitação junto ao conselho de fiscalização profissional; iii) houve questionamento indevido sobre a validade de atestados para comprovação de capacidade técnico-operacional; iv) não houve análise completa da proposta por ela apresentada; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades indicados nos itens i, ii e iii não se confirmaram, uma vez que: i) foram atestados os serviços requisitados, de forma mais geral, no item 4.2.1-a, e, de forma mais específica, no item 4.2.1-c do edital; ii) embora a exigência de prova de quitação de anuidades junto ao conselho profissional ao qual a empresa ou os seus responsáveis técnicos estejam vinculados tenha sido considerada ilegal pelo Tribunal, tem-se que a exigência não foi feita diretamente no edital e pode ter ocorrido a impossibilidade de desmembrar a verificação da regularidade/compatibilidade da atividade registrada da verificação da quitação da empresa junto ao conselho; iii) a antiguidade dos atestados apresentados pela representante não foi motivo direto para sua inabilitação, mas, sim, as diligências feitas para averiguação da capacidade atual da licitante; considerando, entretanto, que foi constatada a efetiva existência da falha mencionada no item "iv", uma vez que apenas alguns insumos propostos, que representam apenas 4,7% do total da proposta da Spy Shop, teriam sido analisados; considerando, entretanto, que o valor apresentado pela licitante vencedora ficou apenas 1,8% acima da proposta da representante, evidenciando o baixo interesse público no trato da questão. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação parcialmente procedente; c) dar ciência à Estância Ecológica Sesc Pantanal sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 23/0037, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: análise incompleta das razões e documentação apresentadas pelo licitante Spy Shop Ltda. (CNPJ 04.229.573/0001-42), não abarcando todos os documentos e razões oferecidas por essa empresa em sede de diligências e do recurso administrativo interposto, contrariando os princípios da transparência, do contraditório e da ampla defesa; d) comunicar esta decisão à representante e à Estação Ecológica Sesc Pantanal; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 021.817/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Serviço Social do Comércio Sesc - Estância Ecológica Sesc Pantanal. 1.2. Representante: Spy Shop Ltda. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Otavio Augusto de Martins e Pinheiro, representando Spy Shop Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.